Tribunal: TJMT
Processo: 1015961-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015961-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
- INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente indicação de operação com “brevidade máxima”. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, o especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1026477-05.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravada autorize e custeie a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Em suas razões, a agravante sustenta que, ao contrário do entendimento do juiz a quo, a urgência está presente e devidamente demonstrada pelo laudo psicológico juntado aos autos que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele.

Afirma que a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos juntados e pela narrativa da exordial, os quais atestam a relação estabelecida entre as partes e a negativa da agravada.

Assim, requer seja recebido e dado provimento ao presente recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, bem como o pagamento do hospital a realizar os procedimentos conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 101649489).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 107128957).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021